Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S. APELADO: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Antes de decidir acerca da nomeação de defensor dativo para os irmãos menores N. L. D. S. e N. R. L. D. S, encaminhem-se os autos à d. Defensoria Pública do DF para que se manifeste sobre a promoção ministerial de ID 26081194 e petição de ID 26165080. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator